Tribunal: TJMT
Processo: 1030723-02.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030723-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DISQUE ENTULHO DE SORRISO MT - CNPJ: 36.116.698/0001-52 (AGRAVANTE), AMORIM DISK ENTULHOS E LOCACOES DE MAQUINAS E CONTAINER LTDA - CNPJ: 27.679.934/0001-58 (AGRAVANTE), BOTA FORA SORRISO SERVICOS DE LOCACAO LTDA - CNPJ: 18.752.362/0001-02 (AGRAVANTE), BRASIL ENTULHOS LTDA - CNPJ: 41.827.926/0001-32 (AGRAVANTE), CA TERRAPLANAGEM TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 49.287.880/0001-18 (AGRAVANTE), ECO ENTULHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.182.863/0001-39 (AGRAVANTE), GILBERTO GEHM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.553.474/0001-63 (AGRAVANTE), JOSE DA SILVA ALTINO - CNPJ: 14.081.221/0001-46 (AGRAVANTE), J. PAVAN LTDA - CNPJ: 30.344.859/0001-89 (AGRAVANTE), MT ENTULHOS LTDA - CNPJ: 32.677.802/0001-27 (AGRAVANTE), MULTI PISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.975.707/0001-08 (AGRAVANTE), R. PLETSCH LTDA - CNPJ: 45.276.303/0001-70 (AGRAVANTE), E. CAMARGO DE ARAUJO - CNPJ: 44.771.973/0001-08 (AGRAVANTE), TERRASOLIS TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.862.007/0001-64 (AGRAVANTE), HP TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 46.759.002/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE TAC –
ALEGAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR E MONOPÓLIO – NÃO CONHECIMENTO D
E
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– MÉRITO
:
FECHAMENTO DE ATERRO PÚBLICO – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1
.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
O fechamento do Aterro Público de Resíduos de Sorriso, conforme cronograma
aprovado
, e
stá

em consonância com as obrigações
estabelecidas
no Termo de
Ajustamento de Conduta e com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010), não
havendo razão para a reforma da
decisão que homologou as medidas
propostas
pelo Município de Sorriso
(MT)
.

3
. Recurso
parcialmente
conhecido

e

não
p
rovido
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DISQUE ENTULHO DE SORRISO (MT)
e o
utros, contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca
de Sorriso (MT), nos autos do processo judicial nº
1000731-80.2017.8.11.0040, onde figuram como partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO (MT),
ora
agravados.

Os agravantes alegam que, em 2013, as partes agravadas firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a
implementação
de um depósito de resíduos sólidos da construção civil. Porém,
alegam
que o MUNICÍPIO DE SORRISO
(MT)
não cumpriu as obrigações, o que levou o MPE-MT a executar o TAC, resultando na decisão impugnada.

Sustentam
que a decisão homologou o plano de fechamento do Aterro Público de Resíduos para as empresas de
Disque Entulho a partir de 22/12/
23, o que não seria possível sem licitação prévia. Afirmam que a proibição de uso do aterro, sem alternativa apresentada pelo município, causará problemas ambientais e econômicos.

Os agravantes defendem a alteração do cronograma de paralisação, apontando incertezas quanto ao início das obras do novo aterro e o recolhimento de resíduos sólidos.
Destacam ainda
que
a decisão não considerou as diretrizes da Lei
Complementar Municipal
346/2021,
que estabelece o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Sorriso
.

Por fim, pedem a antecipação da tutela recursal para suspender parcialmente a decisão agravada, permitindo o depósito de resíduos no aterro até que o município comprove a construção do novo aterro, conform
e o TAC e a Lei Complementar Municipal
346/2
021. No mérito, requerem
a confirmação dessa suspensão e a reforma parcial da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 196572676).

O MPE-MT manifestou-se pelo não provimento do recurso,
sustentando:
(1)

que as matérias
suscitadas pelos agravantes
não foram analisadas pelo Juízo
a quo
;
e

(2)
que as medidas adotadas pelo

M
UNICÍPIO
DE SORRISO
(MT)
estão de acordo com as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2013, e que o cronograma aprovado visa justamente
a
regularização da destinação dos resíduos sólidos no município
(Id. 215476191).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso (Id. 211971181).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado, trata
-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DISQUE ENTULHO DE SORRISO (MT) e
o
utros
, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorris
o (MT), proferida nos autos do p
rocesso
judicial

nº
1000731-80.2017.8.11.0040, no qual figuram como partes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, ora agravados.

A decisão agravada homologou o cronograma apresentado pelo ente público municipal para o fechamento do Aterro Público de Resíduos, determinando a paralisação da destinação de resíduos pelas empresas agravantes a partir de 22/12/2023.

Inicialmente, os
agravantes defendem que a terceirização dos serviços de destinação de resíduos sólidos para empresas privadas, sem a devida concessão por meio de licitação pública, configura uma violação à Lei 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, conforme as alterações introduzidas pela Lei 14.026/20. Sustentam que a falta de regulamentação apropriada, aliada ao potencial risco de formação de um monopólio, intensifica a gravidade da situação, legitimando a necessidade de suspensão do cronograma de fechamento do aterro até que todas as exigências legais
sejam rigorosamente atendidas.

Não obstante, apresenta-se inviável

conhecer da
matéria acima especificada, uma vez que
não foi
analisada
pelo d. Juízo
a quo
. Tal apreciação
ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.
[
g.n
.
]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS.
617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1013646-
77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
[
g.n
.
]

Quanto ao mérito do agravo
,
importa consignar, de início, que a
Constituição da República alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade
(CF, art. 225)
.

A
Lei 12.305/2010
, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
, atribui
responsabilidade (compartilhada) às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Define
o gerenciamento de resíduos sólidos como sendo
o conjunto
de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos
(art. 3º, inciso X).

O texto normativo supracitado
estabelece que
o
poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das suas diretrizes e
demais determinações (art. 25), bem assim incumbe ao
Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios, sem prejuízo da fiscalização a ser realizadas pelos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA
(art. 10)
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual 7.862/2002, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos,
estabelece
que os Municípios
mato-grossenses
estão
sujeitos à elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
(art. 20, § 3º, inciso I),
os quais são responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e disposição final, nos casos de resíduos urbanos (art. 62, inciso I).

Por fim, a Lei Complementar Municipal
346/2021, institui
u
no âmbito do Município de Sorriso
a Política
de Resíduos Sólidos, mediante
o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios Integrantes do Consórcio Públi
co de Saúde Vale do Teles Pires.

No caso,
verifica-se que o cronograma apresentado pelo Munic
ípio de Sorriso, aprovado pelo d. J
uízo
a quo
, visa o cumprimento das obrigações assumidas no TAC e está em consonância com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010). O Município de Sorriso apresentou ações concretas voltadas à sustentabilidade ambiental, incluindo a criação de um novo local para a destinação de resíduos, o que foi reconhecido pelo Ministério Público
Estadual
e homolog
ado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT).

As medidas adotadas pelo Município de Sorriso
(MT)
indicam
compromisso com a sustentabilidade e com a proteção ambiental. A decisão agravada considerou justamente a necessidade de se observar o princípio do desenvolvimento sus
tentável, que, conforme o art.
225 da Constituição Federal
, impõe
ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

A manutenção do cronograma de fechamento do aterro, mesmo diante das dificuldades econômicas e logísticas apontadas pelos agravantes, é essencial para garantir a conformidade com a legislação ambiental federal
, estadual
e municipal. A previsão de encerramento das atividades do atual aterro público até 30/06/2024, com a devida transição para novas estruturas de gestão de resíduos, visa prevenir o descarte irregular e assegurar que a destinação dos resíduos sólidos ocorra de forma ambientalmente adequada, em consonância com o TAC e com as normas aplicáveis.

O argumento dos agravantes de que o fechamento do aterro sem a construção de um novo local acarretaria danos ambientais não encontra respaldo
suficiente nos autos, uma vez que o cronograma aprova
do prevê a
implementação
de
espaços específicos
e outras medidas para a destinação correta dos resíduos até a conclusão das obras do novo aterro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
e

NEGO

PROVIMENTO
ao r
ecurso de agravo de instrumento
, mantendo
, inalterada,
a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024